Tribunal: TJSP
Processo: 0002189-23.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave (dano ao patrimônio, apreensão de fios elétricos) – Decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, revogou 1/3 dos dias eventualmente remidos e declarou a interrupção do lapso para fins de progressão de regime.
Recurso Defensivo buscando a absolvição.
Procedimento disciplinar insuficiente para constatar a prática da falta

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave (dano ao patrimônio, apreensão de fios elétricos) – Decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, revogou 1/3 dos dias eventualmente remidos e declarou a interrupção do lapso para fins de progressão de regime.
Recurso Defensivo buscando a absolvição.
Procedimento disciplinar insuficiente para constatar a prática da falta disciplinar pelo Agravante – Sentenciado que negou a prática da infração – Versão do sentenciado que não restou infirmada pelos elementos coligidos aos autos.
Recurso Defensivo provido.